Tribunal: TJBA
Processo: 8010455-89.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010455-89.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ANGELA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 8010455-89.2022.8.05.0004, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. A apelação foi interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente, mesmo após intimação para dar andamento ao feito. No Agravo Interno, o Município alegou, em síntese, que impugnou os fundamentos da sentença, sustentando a inaplicabilidade da extinção por abandono à execução fiscal, a validade do endereço utilizado e a ausência de citação do executado, além de invocar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, bem como precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação interposta pelo Município de Alagoinhas atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, com a indicação precisa dos pontos de inconformismo, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC.

A apelação interposta limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre a legislação da execução fiscal, sem atacar especificamente o fundamento da sentença, que foi a inércia da parte exequente após intimação para impulsionar o feito.

A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

O princípio da instrumentalidade das formas aplica-se apenas a vícios formais sanáveis, não se prestando a suprir a ausência total de impugnação aos fundamentos da decisão.

O precedente do STJ (REsp 2.015.453/MG), invocado pelo agravante, não se aplica ao caso, pois trata de hipótese em que, apesar da reiteração de argumentos, houve enfrentamento dos fundamentos da decisão, o que não se verifica nos autos.

Não compete ao tribunal suprir a deficiência recursal nem presumir os fundamentos do inconformismo; cabe à parte recorrente cumprir o ônus de fundamentar adequadamente seu recurso.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovid
o.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
gravo Interno
n. 8010455-89.2022.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e, como agravada
ANGELA FRANCISCA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)